Tribunal: TJES
Processo: 5003210-96.2021.8.08.0047
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): VLADSON COUTO BITTENCOURT
Órgão julgador: VLADSON COUTO BITTENCOURT
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Fornecimento de Energia Elétrica
Data de julgamento: 2023-11-01

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5003210-96.2021.8.08.0047
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.
RECORRIDO: ANEILSON BATISTA LIMA
RELATOR(A):
VLADSON COUTO BITTENCOURT

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RELATÓRIO/VOTO

Trata-se de Ação de reparação de danos ajuizada por Aneilson Batista Lima em face de EDP Espírito Santo Distribuição de Energia SA
na qual requereu a condenação da requerida ao pagamento de indenização por danos morais, no valor de R$ 20.000,00 (vinte mil reais) e danos materiais no valor de R$4.000,00 (quatro mil reais)

Para tanto, sustentou que: i) o requerente é titular da instalação elétrica nº 1961583, uma casa de veraneio. Em março de 2020, foi surpreendido com a falta de abastecimento de energia elétrica, mesmo com as faturas quitadas; ii) devido a essa interrupção no fornecimento, houve prejuízos nos alimentos que estavam no freezer, além de transtornos.

Após regular trâmite processual, foi proferida sentença (
id.
5483433
) cujo dispositivo foi o seguinte:

“Ante o acima expendido, e tudo o mais que dos autos consta, JULGO PROCEDENTE EM PARTE O PEDIDO AUTORAL para CONDENAR a parte requerida a pagar à parte autora, a título de dano moral, a quantia de R$ 4.000,00 (quatro mil reais), corrigida monetariamente conforme tabela oficial de índices da CGJ/ES, e juros moratórios de 1% a.m., tudo a contar da publicação da sentença.”

A ré, então, interpôs Recurso Inominado (
id.
16346869
) pugnando pela reforma da sentença de piso para que seja julgado improcedente o dano moral.

Foram apresentadas contrarrazões pelo autor (
id.
16755138)
.

Distribuídos os autos, vieram-me conclusos.

Em síntese, é o relatório. Passo a decidir.

Quanto ao julgamento de admissibilidade do recurso inominado interposto pela parte requerida, entendo que restou comprovado o preenchimento dos requisitos intrínsecos e extrínsecos necessários para o prosseguimento do feito.

Conheço do presente recurso, porém o recebo tão somente no efeito devolutivo. A concessão de efeito suspensivo, em sede de Juizado Especial, é excepcional, sendo fundamental para o seu deferimento a demonstração de dano grave e/ou irreparável para a parte (artigo 43 da Lei 9.099/95), circunstância esta que não restou caracterizada na hipótese.

Da preliminar de incompetência dos juizados especiais

Preliminarmente, a EDP aventou a incompetência dos Juizados Especiais Cíveis para apreciar a matéria discutida nos autos face à necessidade de perícia e, com efeito, à incompatibilidade deste tipo de prova ao rito simplificado da Lei 9.099/95.

Ao meu sentir, porém, não merece acolhimento a questão suscitada.

A par da impossibilidade de produção de prova técnica neste âmbito, entendo que não há necessidade de dilação probatória de natureza pericial, posto que a controvérsia nos autos cinge-se a averiguar a regularidade do procedimento adotado para a apuração de eventuais irregularidades na medição de consumo. Para tanto, basta cotejar-se as provas produzidas nos autos às disposições da ANEEL a esse respeito.

Portanto, não vislumbro a essencialidade da prova complexa para solucionar a lide, dado que os documentos anexados são suficientes à elucidação dos fatos controvertidos e atender ao convencimento deste Relator.

Rejeito, portanto, a preliminar de incompetência do Juízo.

Do mérito

Cuida-se de recurso interposto pela EDP em face da sentença exarada pelo juízo singular, que, condenou a recorrente ao pagamento de R$ 4.000,00 (quatro mil reais), a título de danos morais e seu reexame.

A priori
, cumpre-me destacar que a demanda versa sobre direito do consumidor, incidindo, portanto, as normas constantes da Lei n.º 8.078/1990, sendo a autora consumidora na forma do art. 2.º e a requerida fornecedora na forma do art. 3.º, ambos do aludido diploma legal.

No caso em comento, como bem observado pelo Magistrado de piso, os fatos foram devidamente comprovados nos autos pela parte autora, restando configurada a falha na prestação de serviços pela recorrente, tornando-se patente o dever de indenizar.

A indenização por dano moral encontra amparo no art. 5º, X, da Constituição Federal, nos arts. 186 e 927, combinados, do Código Civil Brasileiro e no art. 6º, VI, do Código de Defesa do Consumidor.

Sérgio Cavalieri Filho ensina que “em sentido estrito dano moral é violação do direito à dignidade".

O eminente jurista afirma também que em sentido amplo, dano moral é violação de direito ou de atributo da personalidade, abrangendo “
também os chamados novos direitos da personalidade: a imagem, o bom nome, a reputação, sentimentos, relações afetivas, aspirações, hábitos, gostos, convicções políticas, religiosas, filosóficas, direitos autorais”
.

Pois bem, não há dúvidas quanto à falha do serviço prestado pelas requeridas, razão pela qual inexorável a configuração do dano moral (no presente caso
in re ipsa)
por força do art. 14 do CDC.

O
quantum

indenizatório deve ser fixado considerando as circunstâncias do caso, o bem jurídico lesado, a situação pessoal do autor, inclusive seu conceito, o potencial econômico do lesante, a ideia de atenuação dos prejuízos do demandante e o sancionamento do requerido a fim de que não volte a praticar atos lesivos semelhantes contra outrem.

Como é sabido, a reparação do dano supra possui dupla vertente, quais sejam: i) amenizar a dor, vexame e humilhação suportados pela vítima e; ii) penalidade civil para obstar que o agente reitere a conduta.

Enfrentando o conjunto fático dos autos, e considerando a reprovabilidade da conduta, a duração e intensidade do sofrimento da vítima e, igualmente, a capacidade econômica do responsável pela conduta lesiva e pelas condições pessoais do ofendido, em respeito ao artigo 5º, V, da CRFB/88, entendo que
quantum
indenizatório fixado é correto.

Quanto ao mais, ratifico a sentença guerreada pelos seus próprios fundamentos, na forma do art. 46 da Lei 9.099/95.

Sob essa motivação,
CONHEÇO
do recurso interposto; no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença por seus próprios fundamentos.

Condeno a parte recorrente ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios os quais fixo em 20% do valor da condenação, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)